Tribunal: TJDFT
Processo: 0744516-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos etc. O objeto desta impetração estava volvido, em sede de liminar, à concessão de provimento destinado à cominação à autoridade impetrada da obrigação de promover a imediata remoção e internação da impetrante em leito de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI de hospital integrante da rede hospitalar pública local, e, quanto ao mérito, à confirmação do provimento liminar. Conquanto concedido o provimento antecipatório, não viera a ser consumado, e, segundo reportado pela Central de Regulação da Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a impetrante viera a óbito. Destarte, diante das implicações que o fato irradia, determinando o exaurimento do objeto da impetração, diga o ilustrado patrono sobre o reportado, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionando aos autos, se o caso, a respectiva certidão de óbito, de forma a ser encaminhada solução ao mandamus em conformidade com os fatos ocorridos após seu aviamento. I. Brasília-DF ,14 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator